Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo certa a presença de duas condenações com trânsito em julgado definitivo, escorreita a sentença que utiliza uma delas para valorar negativamente os maus antecedentes e a outra para fins de reincidência.
2. A presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência autoriza a fixação do regime inicial prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal, apesar do quantum estabelecido (1 ano e 6 meses de reclusão).
3. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, inc. III, do Código Penal).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.